Tribunal: TJSP
Processo: 2237014-97.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Enquadramento
Órgão julgador: Camargo Pereira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO.
1- O artigo 99, §3o do Novo Código de Processo Civil, estabelece que "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural".
2- No presente caso, o agravante não logrou êxito em demonstrar a alegada insuficiência de recursos. Decisão de indeferimento mantida.
Agravo de instrumento não provido.